Tribunal: CARF
Processo: 10725.720710/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RRA. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte, decorrentes de ação judicial e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte. Não havendo prova extraída da ação judicial correspondente acerca da discriminação detalhada na natureza das verbas pagas, deve ser mantida a omissão apurada no particular.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.720710/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.631 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
EXPEDITO DAS GRACAS SENA OTONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
RRA. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte, decorrentes de ação
judicial e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do contribuinte. Não
havendo prova extraída da ação judicial correspondente acerca da
discriminação detalhada na natureza das verbas pagas, deve ser mantida a
omissão apurada no particular.
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo
o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.720710/2014-41
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720710/2014-41

excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis objeto do acordo judicial trabalhista homologado.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira Guarita
(suplente convocado(a)), Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Wilderson Botto,
Cleber Ferreira Nunes Leite (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 70/80):
Da exigência tributária
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado abaixo:

Tal crédito decorre de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF - DIRPF/2012,
conforme Notificação de Lançamento - NL de fls. 52 a 59.
Do procedimento fiscal – Descrição dos fatos
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação contestada, à fl. 54,
temos a seguinte descrição da infração:

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720710/2014-41

Com base nessas verificações e ajustes foi elaborado o Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido e lavrada a Notificação de lançamento.
Da impugnação
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação de fls. 02/13,
alegando, em síntese, que:

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720710/2014-41

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720710/2014-41

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E AVISO PRÉVIO
INDENIZADO.
São isentos de imposto de renda a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou
rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por
dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem
como o montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720710/2014-41

vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS.
JUROS SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE EM AÇÃO
TRABALHISTA.
Os rendimentos referentes a juros e correção monetária, recebidos acumuladamente por
força de decisão judicial, estão sujeitos à incidência do imposto de renda, quando do seu
recebimento, quando referentes a rendimentos tributáveis.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE MESES DE
COMPETÊNCIA.
Uma vez demonstrado o número de meses de competência a que se refere o rendimento
recebido acumuladamente, deve ser alterado o lançamento.
Cientificado da decisão, em 10/03/2015 (fls. 84/85), o contribuinte, por
procuradoras habilitadas interpôs, em 07/04/2015, recurso voluntário (fls. 87/92), insurgindo-se
contra a manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no
sentido de que há omissão e erro no julgado a incorrer em nulidade, por não ter sido analisado o
pedido de diligência formulado, com especial destaque para especificação e discriminação dos
valores que compõe a outra verba indenizatória contida no cálculo judicial homologado. Alega
ainda que não encontra amparo legal o ajuste e simulação que importou no ajustamento e revisão
dos rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, com a inclusão de verba indenizatória
elencada no cálculo judicial trabalhista, por se tratar de indenização por despedida ou rescisão de
contrato de trabalho, portanto acobertada pela isenção prevista no art. 6o, V, da Lei no 7.713/88.
Requer, ao final, seja acolhida a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, seja considerada a
não incidência do imposto de renda sobre as parcelas de natureza indenizatória e seus acréscimos
legais, bem como, se necessário seja determinada a diligência requerida, além do
reconhecimento do direito creditório no valor originário de R$ 21.468,35, conforme apurado em
sede de impugnação, com os acréscimos legais aplicáveis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720710/2014-41

Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação judicial
trabalhista – da discriminação da natureza das verbas pagas e dos juros moratórios
aplicados na conta de liquidação judicial:
O litígio recai sobre a revisão dos rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação trabalhista, que importou na revisão da DAA/2012 e ajustamento do imposto
suplementar apurado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da tributação sobre rendimentos discriminados, no valor
de R$ 56.996,38, dada sua natureza indenizatória, bem como o afastamento dos juros de
moratórios aplicados na conta de liquidação judicial.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 76/79):
O contribuinte foi notificado pelo fato de não ter atendido a intimação e o número de
meses informados em DIRF pela fonte pagadora ter sido diferente do número de
meses informado pelo contribuinte, razão pela qual tal valor foi modificado para
01 (um ) mês.
O contribuinte contesta a presente infração e também pretende retificar os valores
declarados, pretendendo excluir verbas isentas.
Rendimentos Isentos/Não Tributáveis.
A incidência do imposto de renda vincula-se à natureza do rendimento,
independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora. Somente a lei tem o poder de isentar rendimentos específicos.
O art. 150, §6o da Constituição Federal exige lei específica para a concessão de isenções
e o art. 176 do CTN expressa que a isenção, ainda quando prevista em contrato, é
sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua
concessão.
O CTN dispõe, no art. 111, que se interpreta literalmente a legislação tributária
pertinente à outorga de isenção. As isenções do Imposto de Renda da Pessoa Física são
as expressamente especificadas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda -
RIR, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/1999), o qual consolida a
legislação pertinente à matéria.
Nesse sentido, o Parecer Normativo CST no 5 de 1984 esclarece:
“ O caráter indenizatório e a exclusão dentre os rendimentos tributáveis do
pagamento efetuado a assalariado devem estar previstos pela legislação federal
para que seu valor seja excluído do rendimento bruto”.
Dessa forma, as verbas devem ser determinadas de acordo com a legislação trabalhista,
para então ser verificado a sua adequação às hipóteses de isenção previstas na legislação
tributária. Deve-se verificar se a natureza dos rendimentos recebidos é realmente
isenta.
São isentos do imposto sobre a renda a indenização paga por despedida ou rescisão de
contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos
depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O pagamento que
exceder às verbas anteriormente descritas será considerado liberalidade do empregador
e tributado como rendimento do trabalho assalariado.
Rendimentos recebidos a título de juros de mora, por força de decisão judicial, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda se o principal a que estão correlacionados
não possuir natureza isenta ou não tributável, conforme preceitua o Decreto n°
3.000/1999 (RIR/99):
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720710/2014-41

Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei o 7.713, de
1988, art. 3o', §4o, e Lei no 9.430, de 1966, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, §3o,
inciso I): (...)
XIV— os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive os
que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no
pagamento, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não
tributáveis; [grifo nosso]
Logo, obedecendo ao dispositivo legal, os juros moratórios, como acessórios, têm a
mesma natureza e tratamento tributário dado aos rendimentos a que se refiram,
tributáveis, isentos ou não tributáveis.
No caso em questão foram os seguintes valores levantados:

Os juros moratórios relativos as parcelas tributáveis serão considerados
tributáveis, conforme dito. No caso em questão, somente o FGTS e correspondentes
juros devem ser considerados isentos, pois a outra verba indenizatória não está
especificada, e assim não é possível saber se está abarcada pela isenção, pois como
dito, a simples denominação de indenização não significa que esteja no rol de
rendimentos isentos.
Excetuando as verbas isentas, as demais são tributáveis num total de R$ 573.962,57.
Esta por sua vez se subdivide na parte relativa ao 13o salário, que é tributada
exclusivamente na fonte (R$ 196.175,93) e a outra parte de R$. 377.786,64, que deve
ser informada na declaração de ajuste. Rateando-se proporcionalmente o Imposto de
Renda entre estas duas parcelas, chega-se a R$ 18.420,39 (correspondente ao 13o
salário) e R$ 35.473,14 (que deve ser informada na declaração de ajuste). Assim, na
declaração de ajuste deverá ser considerado somente o valor de R$ 377.786,64
como rendimentos tributáveis, com correspondente IRRF de R$ 35.473,14.
Número de meses relativo a RRA
O número de meses a que se referem os rendimentos recebidos acumuladamente, para
fins de tributação, conforme art. 12-A, da Lei no 7.713/1988, incluído pela Lei no
12.350/2010 e Instrução Normativa – IN RFB no 1.127, de 7 de fevereiro de 2011, com
as alterações introduzidas pela IN RFB no 1.170, de 1o de julho de 2011 deve ser 52
meses, pois conforme extrato de cálculo de fl. 26, referem-se ao período de Março
de 1992 a Junho de 1996.
Não foram considerados os 57 meses pretendidos pelo contribuinte, pois este
considerou as parcelas de 13o salário, as quais foram excluídas destes cálculos.
Para fim de cálculo do Imposto de Renda incidente exclusivamente na fonte sobre esses
rendimentos procedeu-se à simulação da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2012,
Ano-calendário 2011, onde no campo “Rendimentos Tributáveis de Pessoa Jurídica
Recebidos Acumuladamente pelo Titular” foi lançado o valor do rendimento acumulado
recebido (R$ 377.786,64), sendo informados os números de meses (52) e IRRF de R$
35.473,14. O cálculo assim fica:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720710/2014-41

Conforme se observa a partir do quadro acima, o valor do imposto devido por RRA fica
em R$ 66.224,53. Como o valor declarado como imposto devido por RRA, foi de R$
19.467,14, o imposto devido por RRA suplementar é de R$ 46.757,39. O valor do
imposto retido na fonte sobre o RRA deve ser reduzido em R$ 18.420,39, que foi
considerado imposto retido relativo aos rendimentos tributados exclusivamente na
fonte.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do
ônus que lhe competia.
Em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente propriamente ditos, vale
salientar que as informações contidas na autuação e confirmadas na decisão recorrida, das quais
o Recorrente não nega, demonstram a obtenção de rendimentos provenientes do processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 377.786,64, correspondente a parcela considerada tributável,
representando 65,82% dos valores totais recebidos, incluindo-se aqui as verbas denominadas
indenizatórias, no valor de R$ 56.996,38.
Contudo, em que pese as alegações recursais, não restaram detalhadas as parcelas
que compuseram as verbas relacionadas como indenizatórias, impossibilitando assim constatar a
real natureza dos aludidos valores, e apurar se, de fato, são isentos, ao teor da legislação de
regência, independentemente da denominação ou classificação contábil adotada pela fonte
pagadora – levando-se em conta, diga-se de passagem, que o ônus da prova neste sentido
compete exclusivamente ao contribuinte, o qual poderia ter sido suprido, ao meu sentir, dentre
outros e em especial, com a apresentação das peças processuais e decisões judiciais, atestando e
discriminando a origem e a composição da aludida verba paga, não sendo suficiente, por si só,
apenas a mera alegação de tratar de verba indenizatória pela ruptura do contrato de trabalho –
devendo assim tais rendimentos, à míngua de comprovação efetiva e detalhada de sua real
natureza, subsumirem à incidência tributária, portanto nada a prover no particular.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720710/2014-41

Já em relação aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial,
melhor sorte lhe socorre. De fato, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS,
julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao
CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita
ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para
fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais
tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento
do patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de
Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.631 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.720710/2014-41

25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Por fim, quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque realização
de diligência junto a fonte pagadora para confirmar a natureza jurídica das parcelas que compõe
a denominada verba indenizatória prevista e alocada na conta de liquidação judicial, não
vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra suficientemente
instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva parcial em relação à matéria recorrida.
Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação
de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no
presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para determinar o recálculo do imposto devido, excluindo-se da base de cálculo a
parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis objeto do acordo
judicial trabalhista homologado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 105
DF CARF MF
Original